Tribunal: CARF
Processo: 18470.904011/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.904011/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.926 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
RODOVIARIA A MATIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 173 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A Declaração de Compensação apresentada pelo sujeito passivo constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos débitos
indevidamente compensados, não se lhes aplicando o art. 173 do Código
Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DÉBITOS COMPENSADOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS.
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade,
abusividade ou ilegitimidade de lei tributária que expressamente determina a
imposição de acréscimos moratórios ao tributo compensado indevidamente
(Súmula CARF n° 2).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao processo administrativo fiscal a prescrição intercorrente
(Súmula CARF n° 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.904011/2012-31
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.926 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904011/2012-31

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão 14-96.905,
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(”DComp”), mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2005,
este pleiteado no montante de R$ 79.720,44.
A primeira Declaração de Compensação, que demonstrara as parcelas de
composição do direito creditório pretendido pela Recorrente, fora retificada em 16 de setembro
de 2009, cuja retificadora recebeu o n° 18444.89327.160909.1.7.02-9109. Nesta DComp, o
contribuinte informara que o tal saldo negativo formara-se exclusivamente pelo valor da
estimativa de dezembro de 2005, na quantia exata do crédito postulado. Referida estimativa, nos
termos em que declarada pela Recorrente, teria sido liquidada mediante prévia compensação.
A citada compensação daquela antecipação não foi confirmada, o que, adicionado
a um IRPJ devido demonstrado pela Recorrente na correspondente Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica no valor de R$ 36.835,33, levou a autoridade fiscal a, em
1o de junho de 2012, denegar o direito creditório e, em decorrência, a não homologar as
compensações.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações se reproduzem na
íntegra, ipsis litteris:
1) Os valores objetos da compensação se referem ao código 2362, apuração 01/2006
c/vencimento 24/02/2006 no valor de R$ 14.771,53 (Quatorze Mil, Setecentos e Setenta
e um Reais e Cinquenta e Três Centavos ). E um outro débito código 2362, competência
04/2006 c/ vencimento 31/05/2006 no valor de R$ 21.007,54 (Vinte Mil, Sete Reais e
Cinquenta e Quatro Centavos ). Os débitos originais perfazem o total de R$ 35.779,07
(Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Sete Centavos )
2) De acordo com a DIPJ ENTREGUE EM 08/06/2006, referente ao exercício
01/01/2005 a 31/12/2005, apresentou o valor do saldo credor de IRRJ em R$ 42.885,11
(Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Onze Centavos ).
3) Conforme se observa acima, o saldo credor de IRPJ (-) o valor dos débitos que foram
compensados nas competências 01/2006 e 04/2006 no código 2362 são suficientes para
Quitá-los e a empresa continuaria com um saldo credor de R$ 7.106,04 ( Sete Mil,
Cento e Seis Reais e Quatro Centavos).
4) Outrossim, caso a empresa não possuísse saldo credor suficiente para fazer a
compensação, a Receita deveria calcular o montante a pagar se utilizando das
competências 01/2006 e 04/2006 que foram objeto da compensação e a partir dali
cobrar multa e juros do modo como foi elaborado o despacho decisório a empresa está
sendo penalizada com multa e juros duplamente.
O colegiado a quo decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade pautado nas seguintes razões: (i) a estimativa de IRPJ de dezembro de 2005 não
fora compensada; (ii) havia outras compensações de estimativas mensais de 2005, não referidas
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.926 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904011/2012-31

pela Recorrente em sua DComp em que demonstrava o saldo negativo daquele ano; (iii) os
valores das tais estimativas compensadas eram inconsistentes com as informações contidas na
DIPJ e em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – “DCTF”; (iv) que tais
desencontros de informações declaradas em obrigações acessórias distintas deveriam ser
dirimidos pelo contribuinte por meio de apresentação de livros e documentos fiscais; (v) que na
Manifestação de Inconformidade não foram fornecidos os esclarecimentos necessários,
tampouco documentação de suporte que pudessem referendar o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005, sendo ônus do contribuinte a prova; e (vi) que não estariam presentes os
atributos de certeza e liquidez do crédito ofertado às compensações de que tratam estes autos.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, alegando haver compensado
estimativas do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de janeiro e abril de 2006, e
que somente em 2012 fora notificada da “improcedência” dessas compensações. Por tais
circunstâncias, pede que se reconheça a “prescrição” da Fazenda Pública “constituir o Crédito
Tributário”, cujo direito se extingue em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 173 do Código
Tributário Nacional.
Segue alegando que ainda em 2012 manifestara inconformidade, cuja ciência da
decisão recorrida somente se dera em outubro de 2019. Por tal razão, alega incidir a prescrição
intercorrente, valendo-se de doutrina e jurisprudência (que não cita ou reproduz) e do direito à
razoável duração do processo constitucionalmente assegurado.
Por fim, reclama que a demora no julgamento somente acresce juros ao débito,
cobrados de forma excessiva.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Percebe-se que a Recorrente não se insurge pontualmente contra os fundamentos
do acórdão recorrido, visto que seu recurso veicula apenas matérias de direito, as quais passo a
apreciar.
Incorretamente, a Recorrente alega haver prescrito o direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários, dado que os débitos de estimativas de IRPJ e de CSLL
compensados nestes autos remetem a fatos geradores ocorridos em janeiro e abril de 2006,
conquanto a decisão pela não homologação somente lhe fora notificada em 2012, decorridos,
portanto, os 5 (cinco) anos de que trata o art. 173 do CTN.
Oportuno, então, esclarecer à Recorrente que a Declaração de Compensação
constitui confissão de dívida, como assim a rotula o art. 74, § 6o, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.926 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904011/2012-31

A confissão de dívida prescinde de qualquer ato da autoridade administrativa para
constituir o crédito tributário, já que sua constituição se consubstanciara pela apresentação da
DComp pelo contribuinte. Não homologada a compensação, deve a Administração exigir,
mediante ato de mera cobrança, os débitos cujas compensações restaram a descoberto.
Inaplicável ao caso, portanto, os preceitos do art. 173 do CTN, o qual cuida do
prazo decadencial que o Fisco dispõe para constituir o crédito tributário mediante lançamento de
ofício, diga-se, auto de infração, medida, como dito, completamente descabida em face do
crédito já constituído pela confissão de dívida pelo sujeito passivo.
Por seu turno, para que não pairem dúvidas, a partir da apresentação da
Declaração de Compensação passa a correr 5 (cinco) anos para que o Fisco expressamente se
manifeste quanto à homologação. Decorrido tal prazo, sem manifestação expressa, opera a
homologação tácita, como assim dispõe o § 5o do já citado art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Para aferirmos se a homologação tácita da compensação incide sobre o caso
concreto, necessário percorrermos o histórico do caso.
Em 7 de novembro de 2007, o contribuinte apresentou a DComp de n°
26965.10721.071107.1.3.02-3337, tendo sido retificada em 16 de setembro de 2009 pela de n°
18444.89327.160909.1.7.02-9109. Foi nestas DComps que o contribuinte confessou os aludidos
débitos de estimativas IRPJ de janeiro e abril de 2006.
Em 8 de novembro de 2007, o contribuinte apresentou uma segunda DComp, de
n° 04657.29937.081107.1.3.02-4924. Nesta, a Recorrente confessou os débitos de estimativas de
CSLL de janeiro e abril de 2006.
Em 12 de junho de 2012, o contribuinte manifestou inconformidade. Em que pese
não haver data precisa nos autos quanto à data da ciência, pela Recorrente, da decisão da
autoridade fiscal emitida em 1o daquele mês, resta evidente, sob qualquer ângulo ou aspecto que
se queira levantar, que entre a data de apresentação de quaisquer das DComps (originais e
retificadora) e a da entrega da Manifestação de Inconformidade não decorreram 5 (cinco) anos.
Logo, o instituto da homologação tácita também não se aplicaria ao presente caso.
Conclui-se, portanto, que somente a partir da não homologação flui prazo
prescricional, para que a Administração Tributária cobre do contribuinte os débitos
indevidamente compensados, prazo esse que se suspende com a apresentação de manifestação de
inconformidade e, na sequência, com a formulação de recurso voluntário (art. 151, inciso III, do
CTN, c/c o § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, e com os arts. 14, 15, 17, 21 e 33 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal).
Passando a outro tópico, que se conecta com o anterior, o contribuinte se insurge
quanto aos acréscimos excessivos incidentes sobre os débitos objeto de compensação não
homologada, em razão da demora no julgamento.
Primeiro, a multa e os juros de mora encontram fundamento no art. 61 da Lei n°
9.430, de 1996. Considerações acerca da graduação ou conveniência dos referidos acréscimos
não se encontram sob a discricionariedade da autoridade fiscal, tampouco do julgador
administrativo, uma vez que definida objetivamente pela lei, não competindo ao CARF exprimir
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.926 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904011/2012-31

ponderações acerca de abusividade, inconstitucionalidade, ou ilegitimidade da escolha do
legislador (Súmula CARF n° 2).
Segundo, foi garantido ao contribuinte o exercício pleno dos direitos ao
contraditório e à ampla defesa. Se por um lado os recursos suspendem a exigibilidade dos
créditos tributários, ou seja, impedem que a Administração siga nos seus procedimentos de
cobrança, por outro não há prazo definido em lei para que o órgão julgador se pronuncie. Se o
crédito pleiteado pelo sujeito passivo é bom, se sua defesa nos mais variados processos
administrativos fiscais for consistente, o resultado ser-lhe-á favorável. Caso contrário, exigir-se-
á, ao fim e ao cabo, aquilo que era devido pelo sujeito passivo desde a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária em litígio.
É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil garante a todos,
indistintamente, a razoável duração do processo. Tal princípio, todavia, é endereçado
diretamente ao legislador, que o sopesa, na feitura das leis, levando em consideração outros
princípios e direitos igualmente assegurados pela Carta, dentre eles: a legalidade, o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Assim, eventuais irresignações afetas a tais questões somente podem ser
conhecidas pelo Poder Judiciário, a via competente.
Por fim, a Recorrente alega incidir sobre o caso concreto a prescrição
intercorrente, haja vista o tempo decorrido entre sua manifestação de inconformidade e a ciência
da decisão recorrida.
Ocorre que a compreensão sedimentada no CARF é a de que o instituto da
prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11),
não assistindo razão à Recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 101
DF CARF MF
Original